Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. DÉBITO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. PROGRAMA FEDERAL REGIDO POR LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2021. AGENTE FINANCEIRO SEM AUTONOMIA NEGOCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte recorrente, beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.
2. A ação buscava: (i) determinar a suspensão dos débitos automáticos relativos às parcelas do FIES; e (ii) condenar o agente financeiro ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença concluiu pela impossibilidade de cancelamento do débito automático, em razão de previsão legal e contratual específica, e afastou a configuração de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o estudante financiado pelo FIES pode revogar a autorização de débito automático das parcelas do financiamento, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2021; e (ii) estabelecer se a manutenção dos débitos automáticos pelo agente financeiro configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.O FIES constitui política pública federal, regida pela Lei no 10.260/2001, executada pelo FNDE e operacionalizada por agentes financeiros, que atuam sem autonomia negocial.
6. A legislação específica prevê, de forma obrigatória, que o estudante autorize, no momento da contratação, o débito automático das parcelas vencidas em sua conta-corrente, conforme art. 5o-C, II, § 11, da Lei no 10.260/2001.
7. O contrato firmado no âmbito do FIES reproduz essa determinação legal, estabelecendo o débito automático como forma obrigatória de amortização do financiamento.
8. A Resolução BACEN no 4.790/2021 disciplina relações privadas entre consumidores e instituições financeiras, não tendo aptidão para afastar regime jurídico especial definido em lei federal para programa público.
9. O agente financeiro, por não ser titular do crédito e por atuar sob vinculação legal, não pode cancelar a forma de pagamento imposta pela legislação do FIES.
10. Ausente ilicitude na manutenção dos descontos, não se configura dano moral. A insatisfação do estudante com a rigidez normativa do programa não gera responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.260/2001, art. 5o-C, inciso II, § 11; Res. 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1380678, 0723612-22.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 20/10/2021, DJe 08/11/2021.